Tribunal: TJBA
Processo: 2000211-70.2025.8.05.0079
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000211-70.2025.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: CHARLES ALVES FEITOR Defensoria Pública do Estado da Bahia AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDOS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. FALTA GRAVE. NÃO RETORNO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME HEDIONDO DURANTE A FUGA (ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA A PRÓPRIA FILHA). TESE DEFENSIVA DE LIMITAÇÃO DO HISTÓRICO PRISIONAL AOS ÚLTIMOS 12 MESES. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.161 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE TODO O PERÍODO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM PELA ANTERIOR REGRESSÃO DE REGIME. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUTOS COM NATUREZAS E FINALIDADES DISTINTAS. ATESTADO DE BOA CONDUTA E REMIÇÃO PELO TRABALHO QUE NÃO VINCULAM O JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo apenado contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis/BA (ID 96279939 e ID 96279944), que indeferiu os pedidos de concessão de livramento condicional e de progressão para o regime semiaberto. O juízo de primeiro grau fundamentou a negativa na ausência do requisito subjetivo, destacando que o apenado cometeu falta grave ao não retornar da saída temporária e que, durante o período em que esteve foragido, praticou novo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha. II. A decisão contestada deve ser mantida. Embora o apenado tenha preenchido o requisito objetivo de tempo de pena, a lei exige também a comprovação de requisito subjetivo, consistente no mérito e no comportamento adequado para o retorno gradativo ao convívio social (artigo 83 do Código Penal e artigo 112 da Lei de Execução Penal). III - Os documentos do processo demonstram um grave desvio de conduta. O Agravante foi beneficiado com saída temporária entre 21/12/2020 e 04/01/2021, mas não retornou ao estabelecimento penal. Permaneceu foragido até 05/11/2021. Pior do que a simples fuga, consta nos autos que, exatamente durante esse período em que esteve foragido, ele praticou um novo crime de estupro de vulnerável contra a sua própria filha, o que gerou nova condenação na Comarca de Guaratinga (Ação Penal nº 8000474-09.2021.8.05.0089). IV - A tese defensiva de que a falta grave é "antiga" e não poderia ser considerada após 12 meses não tem amparo na jurisprudência atual. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.161, firmou o entendimento de que a avaliação do requisito subjetivo deve levar em conta todo o histórico prisional, e não apenas os últimos 12 meses anteriores ao pedido. V - O argumento de que haveria dupla punição (bis in idem) também não se sustenta. A regressão de regime ocorrida anteriormente foi a consequência direta e legal pelo cometimento da falta grave disciplinar. Por outro lado, a atual negativa de livramento condicional e de progressão é resultado da análise do mérito do apenado. São institutos jurídicos diferentes. Ter sofrido punição disciplinar não garante ao preso o direito automático a benefícios futuros, se o seu histórico não demonstra que ele está preparado para a liberdade. VI - Por fim, a existência de atestado de boa conduta emitido pelo diretor do presídio e a realização de trabalho para remição de pena não obrigam o juiz a conceder os benefícios. O magistrado deve analisar o contexto completo de forma fundamentada. No presente caso, a quebra de confiança no benefício anterior e a prática de novo crime sexual gravíssimo demonstram clara incompatibilidade com a reinserção social neste momento. IV. Recurso conhecido e desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.º 2000211-70.2025.8.05.0079, provenientes da Comarca de Eunápolis/BA, figurando como Agravante CHARLES ALVES FEITOR e, Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeiro grau em todos os seus termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.